Tribunal: TJES
Processo: 5000336-26.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000336-26.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DARLI ALVES FERREIRA
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000336-26.2025.8.08.0039
ORIGEM:
Juízo de Pancas - 1ª Vara
EMBARGANTE:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
EMBARGADO:

DARLI ALVES FERREIRA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO LEGAL DE 05 (CINCO) DIAS NÃO OBSERVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
AGIPLAN FINANCEIRA S.A.
(Id. 17134989) em face do Acórdão desta Turma Recursal (Id. 16917886) que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte autora. Em suas razões, a parte embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando que o colegiado deixou de apreciar o comprovante de transferência bancária acostado aos autos, o que demonstraria o efetivo crédito do valor do empréstimo na conta do consumidor, requerendo a integração da decisão para fins de compensação de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em verificar a admissibilidade do recurso, especificamente quanto ao requisito da tempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso não supera o juízo de admissibilidade, em razão de sua manifesta intempestividade. Nos termos do artigo 49 da Lei nº 9.099/95, o prazo para oposição de embargos de declaração é de 05 (cinco) dias.

4. No caso dos autos, nota-se que as partes estavam cientes de que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal fluiria da data de 03.11.2025, conforme intimação devidamente disponibilizada no E-Diário em 08.10.2025,
in verbis
(grifos nossos)
: “Ficam cientes as partes e seus respectivos advogados de que o prazo para recorrer da decisão de turma recursal, proferida no âmbito da sessão de julgamento virtual,
fluirá da data de 03/11/2025
, salvo a ocorrência de suspensão de prazo, quando será emitida intimação específica.

5. Considerando a contagem do prazo em dias úteis, o termo final para a interposição do recurso ocorreu em
10/11/2025
(segunda-feira). Todavia, a petição de Embargos de Declaração foi protocolada apenas em
19/11/2025
, conforme registrado no sistema PJe, ou seja, 09 (nove) dias após o término do prazo legal.

6. A intempestividade, inclusive, foi objeto de certificação expressa pela Secretaria desta Turma Recursal na Certidão de Id. 17202210, que atestou que a Petição de Id. 17134989 foi interposta fora do prazo legal.

7.
Vale ressaltar, ademais, que no decorrer do prazo recursal foram computados os feriados (
https://www.tjes.jus.br/consultas/feriados/
), bem como as suspensões dos prazos em razão da indisponibilidade do sistema de autos eletrônicos, nos termos da Resolução CNJ nº 185/2013 (
https://www.tjes.jus.br/pje/consulta-indisponibilidade/
).

IV. DISPOSITIVO

8. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, em razão de sua intempestividade.

9.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)